Tribunal: TJMT
Processo: 0001498-96.2015.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001498-96.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL SANTOS DA SILVA - CPF: 104.541.414-08 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON DOS SANTOS GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001498-96.2015.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANIEL SANTOS DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM BASE NA SUPOSTA OFENSA AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU – POSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DOS REQUISITOS DO RECONHECIMENTO PESSOAL QUANDO CONFIRMADA A MATERIALIDADE E AUTORIA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS COM OS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Ainda que as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal não tenham sido rigorosamente observadas quando do reconhecimento pessoal do acusado, o édito condenatório poderá ser proferido sempre que as demais provas produzidas na fase instrutória se mostrarem coesas e suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.

A presença de pessoas semelhantes no momento do reconhecimento pessoal não é medida imprescindível à validade do procedimento - tampouco elemento crucial à prolação da sentença -, haja vista a própria norma processual penal estabelecer, em seu art. 226, II, que “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima - quando firme e coerente -, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando confirmada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais possuem valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas colhidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT,
que

julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo DANIEL SANTOS DA SILVA da prática do delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
(cf. Id. n.º 154065657)
.

Em síntese, sustenta o órgão ministerial que “
tendo em conta que o mosaico probatório não deixa dúvidas a respeito da materialidade e autoria do delito, impositiva a condenação do recorrido, nos termos da denúncia
” (cf. Id. n.º 154065658).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 154065664).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.º 156530165).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou DANIEL SANTOS DA SILVA como incurso nas disposições do
art. 157,
caput
, do Código Penal
, em razão dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 150113684):

“Na madrugada do dia 18 de julho de 2015, por volta das 00h35, na Avenida das Flores, Bairro São Cristóvão, neste município de Tapurah/MT, o denunciado Daniel Santos da Silva subtraiu coisa móvel alheia mediante grave ameaça à vítima Everton dos Santos Gomes.

Consta do incluso inquérito policial que nas condições de tempo e local acima descritos, a vítima Everton estava retornando para sua residência na companhia de um amigo, quando foi surpreendido pelo denunciado DANIEL SANTOS DA SILVA. Na oportunidade, o denunciado se aproximou com a mão escondida debaixo da camiseta, simulando estar armado, e pediu o celular iPhone 4S pertencente à Everton. Diante do gesto do acusado, a vítima, intimidada e temendo por sua integridade física, entregou o aparelho celular ao acusado, acompanhado de uma capa transparente com o desenho do “Simpsons”, indo embora o indivíduo após a subtração.

Apurou-se também que ao chegar em sua residência, a vítima informou seu pai, Marcos Antônio Silva Gomes, sobre o ocorrido, momento no qual ela e seu genitor se dirigiram até as proximidades do local em que a vítima foi abordada. Após breve procura, o suspeito foi avistado próximo a igreja São Cristóvão, oportunidade na qual Marcos contatou a Polícia Militar desta urbe informando o ocorrido e o local onde supostamente estaria o acusado.

No momento em que a guarnição chegou ao local, e após rondas, o denunciado foi encontrado dentro de uma construção, especificamente dentro de uma casinha de madeira construída para guardar ferramentas, e, na abordagem, disse: “não fui eu, senhor, não fui eu que peguei o celular, foi um piazinho lá embaixo”. Entretanto, iniciado o procedimento de revista pela Polícia Militar, foi encontrado com Daniel a capa do celular da vítima, ocasião em que o acusado foi preso em flagrante delito.”

Em depoimento prestado na delegacia, ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO, policial militar, relatou (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 13/14):

“QUE, na qualidade de Soldado da Polícia Militar, afirma que na madrugada de hoje, 18/07/2015, por volta das 00:45, foi solicitado pelo Sr. MARCOS, o qual nos repassou a informação de que o filho dele havia acabado de chegar em casa dizendo que um indivíduo havia roubado o celular dele, um iPhone 4S; QUE logo saiu na companhia do filho na intenção de localizar o autor do roubo; QUE o solicitante afirmou que quando estava andando pelo São Cristóvão avistou um rapaz com as características apontadas pelo filho (rapaz magro, estatura mediana, apresentando ter 28 anos de idade, trajava bermuda jeans, camiseta azul escura e usava boné branco), o qual estava próximo ao local dos fatos, momentos em que acionou a polícia militar; QUE a GUPM foi até o local mencionado pelo solicitante, uma casa em construção, em frente a APAE, QUE a GUPM fez uma busca no citado local, sendo localizado o suspeito dentro de uma casinha de madeira usada para guardar ferramentas; QUE fez a revista no suspeito, sendo encontrado no bolso do shorts dele uma capinha de celular transparente com o desenho Simpsons; QUE o suspeito foi indagado sobre o fato em questão, cujo negou a prática do roubo; QUE a vítima reconheceu o suspeito como sendo o autor do crime; QUE, na oportunidade, a vítima afirmou que no momento da ação, o suspeito simulou que estava portando algum objeto, colocando a mão dentro da camiseta dizendo "passa o celular agora"; QUE, intimidado, entregou o celular.”

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS, investigador de polícia, também foi ouvido pela autoridade policial. Na oportunidade, disse (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 15):

“QUE na madrugada de hoje, 18/07/2015, recebeu o suspeito nesta delegacia de polícia sem lesões corporais, cujo havia praticado crime de roubo de um celular; QUE o mesmo foi prontamente reconhecido pela vítima; QUE, segundo informações, no momento do assalto o suspeito colocou a mão por dentro da camiseta simulando que estava portando algum objeto para intimidar a vítima e subtrair o bem.”

Quando auscultada na fase policial, a vítima, EVERTON DOS SANTOS GOMES, narrou o seguinte (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 16-17):

“[...]QUE na madrugada de hoje, por volta de 00:00 hs, quando estava na Av. das Flores, voltando a pé para casa, próximo ao Lava Jato do São Cristóvão, na companhia de um colega chamado MATEUS CORREIA, apareceu um indivíduo de bicicleta (magro, estatura mediana, aparentava ter 28 anos de idade, trajava bermuda jeans, camiseta azul escuro e boné branco), o qual se aproximou e, com a mão escondida debaixo da camiseta simulando que estava armado, pediu o celular; QUE não anunciou assalto, nem disse que estava armado, nem ameaçou, todavia, fez menção de estar portando algum objeto; QUE, diante desse fato, se intimidou e entregou o celular, sendo: 01 Celular IPhone 4S, cor preto, com capinha transparente com desenho do Simpsons; QUE posteriormente o indivíduo foi embora; QUE, na companhia do colega, foram para a casa a pé, que fica no JD. Juliana; QUE, quando chegou, contou para o pai sobre o ocorrido, passando as características do rapaz; QUE saiu de carro com o pai para ver se achavam o tal rapaz; QUE enquanto isso seu pai estava ligando para a polícia militar; QUE avistaram o rapaz próximo a igreja católica do São Cristóvão; QUE começaram a segui-lo; QUE durante o tempo em que seguiam o rapaz, ele tentava entrar em alguma casa para se esconder, até que perderam o indivíduo de vista; QUE suspeitaram de que o indivíduo havia entrado em uma casa em construção; QUE nesse momento o SDPM ALEX chegou na viatura; QUE seu pai e o policial adentraram na casa em construção; QUE o citado indivíduo foi encontrado nesse lugar, o qual não estava na posse do celular, todavia, estava com a capinha; QUE neste ato apresento à vítima a capinha de celular apreendida (transparente com desenho do Simpsons), onde afirma que é de sua propriedade; QUE, por fim, diante das características apontadas pela vítima do suspeito, foi realizado o reconhecimento do autor dos fatos, ocasião em que submetemos a vítima ao reconhecimento do suspeito e, com segurança, afirmou que reconhece DANIEL SANTOS DA SILVA como sendo o autor do roubo do celular.”

O delegado de polícia também escutou MARCOS ANTÔNIO SILVA GOMES, pai da vítima. Vejamos trecho do seu depoimento (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 18-19):

“[...] QUE na madrugada de hoje, por volta de 00:40 hs, seu filho EVERTON chegou em casa dizendo que haviam furtado o celular dele, próximo ao Lava Jato do São Cristóvão; QUE após EVERTON passar as características do indivíduo, saiu com ele para localizar o tal rapaz; QUE chegando na igreja católica do São Cristóvão avistaram o suspeito; QUE começaram a segui-lo, cujo percebeu que estava sendo seguido e foi acelerando a bicicleta; QUE o mesmo tentava entrar em alguma casa para se esconder; QUE algum tempo após perderam o indivíduo de vista; QUE viram uma casa em construção em frente a APAE e acharam que o rapaz podia estar escondido lá dentro; QUE logo após pararem o carro em frente a essa casa em construção, o policial ALEX chegou; QUE entrou com o mesmo dentro dessa casa, sendo que a princípio não viram ninguém, todavia, havia uma casinha de madeira onde os pedreiros construíram para guardar ferramentas; QUE ao abrir a porta dessa casinha, o suspeito encontrava-se lá dentro, ocasião em que ergueu os braços para cima dizendo “não foi eu, senhor, não foi eu, senhor, que peguei o celular, foi um piazinho lá embaixo”; QUE o policial fez o procedimento de revista e encontrou com o rapaz a capinha de celular transparente com desenho do Simpsons, no bolso do rapaz; QUE posteriormente foi encaminhado a esta delegacia.”

Ainda na fase de inquérito policial, o acusado, DANIEL SANTOS DA SILVA, quando inquirido, afirmou (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 22-24):

“[...] QUE reside em Tapurah há um ano e seis meses, vindo de Goiás; QUE não tem familiares em Tapurah, mas tem uma irmã que está residindo há pouco tempo em Lucas do Rio Verde; QUE não tem passagens pela polícia; QUE labora há dois meses na Serralheira Pato Branco; QUE em relação ao fato de ser reconhecido pela vítima como o autor do furto, responde que não furtou nenhum celular; QUE perguntado já que não furtou nenhum celular, por que estava na posse da capinha, o interrogado responde que um guri, não sabendo dizer de quem se trata, chegou na casa do seu colega FRAN (mora na mesma rua do interrogado, trabalha na serralheria com o interrogado) e lhe ofereceu o celular; QUE não quis o celular; QUE o menino deixou a capinha; QUE viu a capinha e pegou; QUE, perguntado se furtou o celular para trocar em entorpecente, o Interrogado responde que não é usuário.”

Participaram da fase instrutória todos os personagens ouvidos anteriormente, na fase de inquérito policial.

Na ocasião, EVERTON DOS SANTOS GOMES respondeu o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
Você lembra o que aconteceu naquele dia?

Everton:
Sim, eu lembro! Eu estava na casa de uma amiga, aí eu estava voltando para a minha casa, estava voltando eu e um amigo, aí, como sempre a gente costuma passar na casa do meu amigo, ele ficava na casa dele, e eu ia embora sozinho, no caminho sozinho, aí, no meio desse caminho, a gente teve um encontro com esse rapaz, o Daniel, e ele pediu o celular da gente, só que o meu amigo tinha esquecido o celular dele na casa da minha amiga, e só eu estava com o celular. Aí ele estava com a mão embaixo da blusa, para simular uma arma, como se fosse uma arma, e eu entreguei o celular e segui o meu caminho.

Ministério Público:
Entendi. O senhor estava andando na rua, e ele abordou os senhores e já pediu o celular? O que ele falou para os senhores?

Everton:
Então, primeiro a gente passou, ele passou por nós de bicicleta encarando a gente, ele virou a esquina. Na hora que ele virou a esquina, ele voltou e pediu o celular.

Ministério Público:
Então ele viu o celular na mão do senhor?

Everton:
Não, não, o celular estava no bolso!

Ministério Público:
No bolso, ele viu no bolso?

Everton:
Aham! Não, ele voltou e pediu o celular, o aparelho.

Ministério Público:
O senhor lembra se ele fez alguma ameaça quando, além de ter simulado que estava armado, ele fez alguma outra ameaça?

Everton:
Não, ele só simulou o armamento.

Ministério Público:
Ele colocou a mão por baixo da roupa e fingiu que estava armado?

Everton:
Aham!

Ministério Público:
E aí o senhor entregou o celular?

Everton:
Sim.

Ministério Público:
E aí? O que aconteceu? Ele fugiu de bicicleta depois disso?

Everton:
Fugiu de bicicleta, eu fui para casa e falei para o meu pai.

Ministério Público:
E aí, o que aconteceu depois?

Everton:
Aí o meu pai ligou para o policial, e ele foi atrás procurar quem era.

Ministério Público:
Entendi. E aí, recuperaram o celular do senhor?

Everton:
Não, quando a gente encontrou ele, ele estava só com a capinha do celular.

Ministério Público:
E o senhor reconheceu, essa capinha foi apreendida?

Everton:
Sim.

Ministério Público:
Era a capinha do senhor, mesmo?

Everton:
Aham, era!

Ministério Público:
O celular nunca mais foi localizado depois disso?

Everton:
Não.

Ministério Público:
O senhor lembra qual foi o seu prejuízo, por não ter recuperado o celular, quanto que valia o celular na época?

Everton:
Na época, eu não lembro o valor do celular, mas eu fiquei muito tempo sem celular, porque eu não tinha condições, estava sem dinheiro para comprar outro.

Ministério Público:
Nessa época, o 4S era top de linha, ou já tinha coisas acima dele? Você lembra?

Everton:
Tinha.

Ministério Público:
Era um celular intermediário nessa época?

Everton:
Aham!

Ministério Público:
Então o senhor não lembra quanto que era o valor do celular, né?

Everton:
Não.

Ministério Público:
E ele estava novinho nessa época?

Everton:
Estava, eu tinha recém-comprado.

Ministério Público:
Lembra há quanto tempo o senhor estava com ele?

Everton:
Fazia uns cinco meses.

Ministério Público:
Cinco meses, bem novo. E aí, quando o senhor foi, que localizaram o rapaz, o Daniel, o autor do roubo, levaram ele para a delegacia?

Everton:
Levamos. A gente chamou o policial e levou.

Ministério Público: E o senhor reconheceu ele? Era ele mesmo?

Everton: Sim, era.

Ministério Público: O que que o senhor lembra, assim, para ter certeza? Fazia pouco tempo? Como é que foi?

Everton: Pelo boné e por ele estar com a capa do celular no bolso quando a gente encontrou ele.

Ministério Público: O senhor lembrava da roupa que ele estava também?

Everton: Lembrava! Era a mesma roupa, mesma bicicleta e a mesma capa do celular. Era ele! O rosto também deu para ver nitidamente, não estava escuro quando a gente viu ele.

Ministério Público: Não estava escuro quando o senhor viu ele?

Everton: Quando a gente foi abordado não estava escuro, então deu para reconhecer.

Ministério Público: Estava perto de algum lugar iluminado?

Everton: Aham, a rua era iluminada.

Ministério Público: Então, naquele momento, o senhor não teve dúvida naquele dia?

Everton: Não.

[...]

Defesa:
Senhor Everton, como é que foi essa abordagem do senhor? O senhor disse que ele não anunciou o assalto, te pediu o celular. Como é que foi?

Everton:
Não, ele falou assim: "me passa o celular e tudo que você tem!". Eu só tinha o celular, dei para ele.

Defesa:
Essa parte "tudo que você tem" o senhor não colocou na ocorrência, na delegacia, ou colocou?

Everton:
Não lembro.

Defesa:
Não lembra, ou não colocou?

Everton:
Eu não lembro, realmente! Faz mais de anos, eu nem lembro quantos anos faz isso.

Defesa:
Então, aí ele pediu o telefone para o senhor, ele falou "olha, me dá o telefone que é um assalto", tomou do senhor, como é que foi?

Everton:
Ele pediu: "me dá o telefone de vocês!".

Defesa:
O senhor estava sozinho?

Everton:
Não, eu estava com um amigo, acompanhado.

Defesa:
Quem é o seu amigo?

Everton:
Eu não tenho mais contato com ele, faz mais de anos, o nome dele é Matheus.

Defesa:
Matheus de que?

Everton:
Não lembro! Corrêa, se não me engano.

Defesa:
Matheus Corrêa. É da sua idade?

Everton:
Não.

Defesa:
Era mais velho?

Everton:
Não, ele era dois anos mais novo que eu.

Defesa:
O senhor comenta também aqui que ele não disse que estava armado, em momento algum. O que fez o senhor entregar o telefone para ele?

Everton:
Então, era tarde da noite, eu tinha quinze anos, eu fiquei com medo e entreguei. Era a primeira vez que eu passava por aquela situação.

Defesa:
Então, essa é a questão que eu queria levantar com o senhor. Eu preciso que o senhor responda, o que que causou medo no senhor? Já era tarde da noite, o senhor estava na rua, apesar de ser adolescente, então, entende-se que o senhor não estava com medo de qualquer pessoa. O que que causou medo, se ele não ameaçou, só pediu?

Everton:
Causou medo de ser apreendido por uma pessoa que passou, uma pessoa estranha, que eu nunca vi na minha vida, simulando estar armada e me pedindo o aparelho telefônico.

Defesa:
Quando o senhor diz que simulou que estava armado, como é que foi exatamente a simulação?

Everton:
Ele estava com a mão debaixo da blusa, simulando que tinha uma arma, não sei que tipo de arma seria, poderia ser uma arma de fogo, poderia ser uma faca, eu não sei, mas eu fiquei com medo, assustado, achando que realmente seria uma arma e que ele poderia me machucar ali, então, achei melhor entregar do que fazer algo.

Defesa:
Mas ele apontou o dedo para o senhor?

Everton:
Ele apontou o dedo por debaixo da blusa!

Defesa:
O seu colega viu essa parte?

Everton:
Viu, ele estava junto!

Defesa:
E por que ele não levou algum aparelho do seu colega, algum objeto do seu colega?

Everton:
Por que ele estava sem na hora, ele tinha deixado na casa da minha amiga, onde a gente estava.

Defesa:
O senhor entregou o telefone para ele por que ficou com medo, qual foi o motivo de o senhor entregar?

Everton:
Por que eu fiquei com medo! Eu realmente pensei que poderia acontecer algo, eu fui e entreguei para ele.

Defesa:
O senhor entregou logo que ele pediu, ou demorou um tempo ainda?

Everton:
Eu tive uma reação de choque, peguei e entreguei para ele. Achei que era o melhor para se fazer naquele momento.

Defesa:
Alguma pessoa, além do Matheus, estava próxima dos senhores naquele momento?

Everton:
Não.”

Quando auscultado em juízo, o investigador de polícia, CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS, afirmou não se recordar integralmente dos fatos, dizendo o seguinte:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda de ter participado de alguma diligência que culminou na prisão do Daniel, ou ter recebido ele na delegacia? O que o senhor diz a respeito desses fatos?

Cleomar:
É de 2015 esse aí, né? Já tem bastante tempo, mas eu me recordo da diligência parcialmente. Lembro sim! Parece que ele, se eu não me engano, ele estava com um simulacro, se eu não me engano.

Ministério Público:
Ele estava com um simulacro? O senhor se lembra se recuperaram o celular?

Cleomar:
Foi da distribuidora?

Ministério Público:
Não, eu sei que teve assalto lá, não é desse caso. É do filho do Marcos, o Everton, ele era adolescente, estava caminhando na rua, quando o rapaz teria abordado ele simulando estar armado, e subtraído um iPhone. Se o senhor não se recordar, não tem problema!

Cleomar:
Eu me lembro, assim, do iPhone, eu lembro até onde a gente recuperou esse telefone, mas eu não me recordo muito da diligência, doutora, infelizmente.

Ministério Público:
Não tem problema!

[...]

Defesa:
O senhor levantou a questão do simulacro, o senhor se recorda dessa parte, especificamente, ou só como referência, mesmo?

Cleomar:
Não, não, é que parece que foi em decorrência da diligência, mas eu não vou conseguir também aprofundar, entendeu? Mas, se eu não me engano, depois, na sequência, a gente acabou, acho que depois dessa diligência, a gente acabou encontrando um simulacro também, mas não consigo recordar, especificamente.

Defesa:
O senhor não participou da abordagem, da ocorrência como um todo, o senhor recebeu a ocorrência na delegacia?

Cleomar:
Então, é isso que eu não consegui dizer, entendeu? Eu lembro dessa situação, desse aparelho telefônico iPhone, mas eu não consigo recordar dessa questão. [...]”

Diferentemente, ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO, o policial militar responsável pela prisão do acusado, afirmou se recordar dos fatos apurados nos presentes autos. Acompanhemos trecho do seu depoimento judicial:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se lembra de ter atendido essa ocorrência, sido procurado pelo pai do adolescente?

Alex:
Sim senhora, doutora. O pai do adolescente entrou em contato conosco, o senhor Marcos, e informou que o filho dele tinha acabado de ligar para ele e informado que tinha sido roubado, e ele estava acompanhando o suspeito, ele saiu em busca do suspeito para tentar encontrar. Aí, andando pela cidade, ele localizou o suspeito, foi quando ele nos informou, e a gente foi ao local, aí começamos a procurar o suspeito e encontramos ele dentro de uma casinha, uma casinha de madeira, de construção, onde abordamos ele e, em revista pessoal, com ele foi encontrada a capa do celular, dentro do bolso.

Ministério Público:
Só a capa do celular, o celular não foi recuperado?

Alex:
Só a capa. O aparelho, que eu me lembre, não foi recuperado, doutora.

Ministério Público:
O senhor se lembra de alguma situação específica, se ele teria, antes mesmo da abordagem, ter falado alguma coisa a respeito do celular antes que os senhores perguntassem?

Alex:
Isso eu não me recordo, doutora. Eu me recordo do fato, em si, mas detalhadamente, não.

Ministério Público:
O senhor não se lembra se, antes mesmo da abordagem, ele teria dito: "não fui eu, senhor, não fui eu que peguei o celular, foi um piazinho lá embaixo"?

Alex:
Não, não me recordo, doutora! Eu me lembro que ele estava escondido e que foi encontrada a capa.

Ministério Público:
E esse local em que ele estava escondido, ele estava trabalhando, ou ele estava só escondido?

Alex:
Ele fugiu, né? Correu e se escondeu ali naquele local.

Ministério Público:
Era um local meio abandonado? Como que era ali?

Alex:
Tinha uma casa que estava sendo construída, e geralmente os pedreiros fazem uma casinha de madeira para guardar ferramentas, material, cimento, essas coisas, e ele estava dentro dessa casinha. Inclusive ele entrou para dentro e fechou a porta.

Ministério Público:
Isso tudo aí na madrugada, então? Logo depois do fato, então?

Alex:
Após o fato, que o senhor Marcos nos informou, né? Ele correu para a casa, aí a gente entrou nessa casa, que estava, na época, em construção, e ele não foi encontrado. Aí tivemos a ideia de olhar dentro dessa casinha, e ele estava dentro da casinha agachado, escondido.

Ministério Público:
Esse rapaz, o Daniel, vulgo Xacal, o senhor já tinha visto ele antes, já tinha abordado em alguma outra ocorrência, era conhecido por ser usuário de drogas, tinha alguma informação com relação a ele?

Alex:
Doutora, eu não me lembro nem dele hoje, para dizer para a senhora com certeza, eu não me recordo dele.

Ministério Público:
O senhor se lembra só do fato inusitado de ter encontrado ele nessa circunstância?

Alex:
Do fato, isso! Eu me recordo que hoje o Marcos tem uma distribuidora de bebidas na cidade, foi um fato que ficou meio marcado, né?

[...]

Defesa:
Senhor Alex, o senhor chegou, então, após os fatos, né? O senhor foi informado pelo pai do Everton?

Alex:
Isso.

Defesa:
Os senhores não presenciaram, o senhor e o seu colega, não presenciaram ali, logo após o fato acontecer, vocês não perseguiram o senhor Daniel, né?

Alex:
É, igual eu falei para a doutora, o solicitante nos ligou, o senhor Marcos, e nós fomos até o local onde localizamos o suspeito, mas o fato nós não acompanhamos.

Defesa:
O Matheus Corrêa, que o Everton disse que estava com ele, os senhores conseguiram entrevistá-lo, arrolar ele como testemunha, alguma coisa?

Alex:
Não me recordo, doutor, mas eu acho que não. Eu tinha que ter acesso ao boletim de ocorrência para eu poder verificar e falar para o senhor, mas eu não me recordo. [...]”

O pai da vítima, MARCOS ANTÔNIO SILVA GOMES, também foi ouvido na instrução processual, ocasião em que narrou os fatos de forma detalhada e objetiva. Vejamos:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se lembra desse roubo, senhor Marcos?

Marcos:
Lembro.

Ministério Público:
O que aconteceu naquela noite?

Marcos:
É, assim, nós morávamos distantes desse local uns 2 km, e ele tinha um pessoal amigo dele no São Cristóvão, e ele sempre ia para lá para a casa desse pessoal e voltava em torno de umas dez horas da noite, inclusive eu falava para ele: "Everton, para de ficar andando na rua!", e ele dizia: "não, pai, não tem perigo não!".

Ministério Público:
E ele sempre estava a pé, senhor Marcos?

Marcos:
Sempre estava a pé. Quando deu um dia, eu falei assim: "por que é perigoso alguém te assaltar", e ele falou assim: "não, eu não vou entregar nada meu, não!", eu falei: "se te assaltarem, você entrega, por que isso é muito perigoso!". Passados uns dois dias, ele chegou lá, eu estava sentado na área, eu era separado da mãe dele e estava cuidando dele e da minha filha, a irmã dele está fazendo 12 anos, e eu estava com ela e uma menina que eu namorava na época na área da casa, e ele chegou e falou: "pai, o senhor não sabe o que aconteceu!", eu falei: "o que?", e ele: "fui assaltado!", eu falei: "você está brincando!", ele falou: "foi, é verdade!". Aí eu peguei e falei: "fazer o que, né? O que ele tomou?", ele disse: "roubou meu celular!", daí eu falei assim: "se você ver essa pessoa, você reconhece?", ele falou: "reconheço!", eu falei: "ele estava de que?", ele: "estava de bicicleta", aí eu falei: "como que ele agiu?", aí ele falou assim: "olha, ele veio me acompanhando na hora que eu saí da casa do pessoal que eu estava, ele chegou para cima da casa uns 300 metros, encostou a bicicleta e falou que era um assalto, passa o celular, aí eu entreguei o celular, como o senhor mandou, que era para eu entregar!", aí eu falei: "se você ver ele, você reconhece?", ele falou: "reconheço!", aí eu peguei e falei, peguei o carro, coloquei minha filha dentro, minha namorada entrou dentro, junto, e lá adiante a gente viu o Daniel, de bicicleta, vindo de um lugar que o pessoal fala que é boca de fumo. Daí, na hora que ele me viu, viu o carro, ele correu, aí eu fui adiantando e ligando para a polícia, aí ele foi, tinha uma casa que estava em construção, ali, assim, ele sumiu. Aí chegou a viatura, e o policial falou: "Bahia", que ele me chama de Bahia, ele disse: "eu acho que esse rapaz sumiu". Aí tinha uma casa onde eles guardam os materiais de construção, aí eu olhei e estava a bicicleta dele jogada ao lado. Daí eu falei: "olha a bicicleta dele aqui!", aí ele pegou, e o policial falou assim: "eu acho que ele não está, não", aí ele entrou dentro da casa que estava em construção, olhou, aí não tinha ninguém, aí abriu a casinha de materiais de construção, e ele estava lá dentro. Aí nisso, na hora que eu vi a bicicleta, eu já saí para perto do meu carro, o meu carro estava do outro lado da rua, com a minha namorada, o meu filho e minha filha. Aí o policial deu voz de prisão para ele, aí o Alex, o policial Alex que estava na ocorrência, ligou para o Cleomar, aí o Cleomar chegou, aí foram atrás, e aí, no outro dia, pediram para levar o meu filho lá para registrar o B.O., terminar de fazer o B.O. Aí, no que eles foram atrás, quando era no outro dia, o Alex me falou que achou a capinha do celular no bolso dele, no bolso do rapaz, o Daniel. Aí meu filho foi lá, reconheceu, tudo certinho, aí parece que ele comentou que o celular ele já tinha vendido, uma coisa assim, né?

Ministério Público:
Era um iPhone?

Marcos:
Era um iPhone, isso!

Ministério Público:
E a capinha tinha alguma coisa diferente que o seu filho conseguiu reconhecer?

Marcos:
Eu não posso afirmar para a senhora, mas tinha, por que essas crianças de hoje, né? Eles gostam de alguma coisa diferente no iPhone, né? Inclusive o iPhone dele, eu tenho um igualzinho. Com o tempo eu comprei um outro do mesmo, aí ele foi e deixou comigo, por que era igualzinho, ele quis outro, eu tive que comprar outro igualzinho para ele. Ele gostava muito o iPhone. Inclusive até hoje eu tenho um igualzinho o dele, por que ele era apaixonado pelo iPhone.

[...]

Ministério Público:
Ele ficou nervoso, senhor Marcos? Ele chegou nervoso contando para o senhor? Parecia que ele estava com medo?

Marcos:
Ele chegou em casa nervoso, queria chorar, aí eu falei: "não, não chora, isso acontece! Faz horas que eu falava para você"".

Ministério Público:
Eu digo assim, ele ficou assustado com o assaltante?

Marcos:
Ficou assustado! Ele falou que ele colocou a mão na cintura, e aí ele não sabia se ele estava armado, ou não estava. Então, aí, antes de acontecer esse episódio ele falou, a gente conversando sobre essas coisas, ele falou que não entregava. Eu falei: "caso aconteça com você, você entrega!". Aí foi uns dois dias, aconteceu isso com ele! Aí foi quando a gente desceu lá, eu tive a curiosidade, né? A cidade é pequena, né? Então, topamos com o Daniel. O policial logo em seguida chegou lá, foi quando encontrou ele com a capinha do celular. E na hora que encontrou ele, ele já estava vindo de um local que o pessoal fala que vende drogas, essas coisas.

Ministério Público:
Tudo ali perto do São Cristóvão?

Marcos:
É, tudo ali perto do São Cristóvão!

Ministério Público:
Perto ali da APAE, do lava-jato?

Marcos:
Onde encontraram ele é naquela avenida que era do Souza Bebidas, uma casa ali. Até, inclusive, esses dias teve um assassinato ali, bem ali em frente, onde foi encontrado ele.

Ministério Público: O senhor lembra se ele falou assim para o policial, antes que o policial abrisse a porta, o senhor falou que estava no carro, né? Se o policial comentou isso com o senhor, que ele teria dito: "não fui eu, senhor, que peguei o celular, foi um piazinho lá embaixo!". O senhor lembra dessa situação?

Marcos:
Não, não lembro, doutora! Não lembro! Eu só lembro na hora que o Alex falou que ele estava ali, e eu só escutava os gritos dele: "não fui eu, senhor, não fui eu, senhor". Aí o Alex falou: "deita no chão!", aí eu peguei, já fui para o meu carro, eu também estava com a minha filha dentro do carro, né? Aí o Cleomar chegou, aí eles colocaram ele na viatura e já saíram andando. Até, inclusive, eu fui um pouco perto da prefeitura, ali assim, e vi eles caçando nos canteiros, e não achou nada, se ele tinha jogado. E daí, no outro dia, aí me ligaram que era para eu levar o Everton lá na delegacia.

Ministério Público:
Só mais uma pergunta, senhor Marcos, só para a gente entender. Isso tudo foi muito rápido. Entre o seu filho, Everton, contar para o senhor que foi assaltado, e os senhores conseguirem chamar a polícia, o senhor sair atrás do rapaz de bicicleta, chamar a polícia e conseguirem surpreender ele com a capinha, passou mais ou menos quanto tempo? Foi rápido? O senhor sabe dizer?

Marcos:
Foi rápido, doutora! Eu acredito que foi um prazo de 30 minutos, no máximo.

Ministério Público:
Então não deu uma hora?

Marcos:
Não, eu acho que não deu, não, porque ele chegou em casa, já me contou, aí eu falei: "vamos descer lá!". Aí topamos ele para baixo do local onde ele roubou o celular do Everton uns 500 metros, mas nisso ele já estava vindo de lá do fundão do São Cristóvão, do cemitério para cima.

Ministério Público:
Naquela região daquela rua que tem aquele mato?

Marcos:
Isso, ele já estava vindo lá daquele rumo, só que ele estava vindo ali perto da oficina da prefeitura, ele estava vindo por ali, assim.

[...]

Defesa:
Senhor Marcos, o seu filho não relatou nenhuma palavra de ofensa, nenhuma agressão do que aconteceu, né?

Marcos:
Não, não relatou nada sobre agressão nenhuma!

Defesa:
Quando o seu filho te conta, quando vocês conseguem acompanhar e encontrar o Daniel, o senhor continua seguindo ele e vendo o que ele está fazendo, acompanhando?

Marcos:
O Daniel?

Defesa:
É!

Marcos:
Não. O meu filho chegou em casa de onde aconteceu o episódio, ele chegou em casa, me falou, chegou meio correndo, meio assustado, me contou, não demorou nada, eu falei: "vamos lá ver!". Aí o Daniel estava vindo para baixo de onde ele tomou o celular dele, eu acredito que dali uns 500 metros de onde ele assaltou, perto, entre o hospital e a oficina da prefeitura. Ele tomou o celular do meu filho e desceu para baixo de bicicleta. Quando eu fui com o meu filho encontrar ele, topamos com ele lá nos fundos do barracão da prefeitura.

Defesa:
Nessa hora aí o senhor consegue ver se ele está com alguma coisa?

Marcos:
Não, não consegui ver se ele estava com nada, por que ele estava de bicicleta, e na hora que ele viu o carro, não sei se ele me conhecia, conhecia meu carro, alguma coisa, ele pulou o canteiro, saiu pulando os canteiros, e eu fui seguindo devagarzinho e ligando para a polícia. Aí o policial já chegou, aí eu falei que aconteceu assim, assim, assado, porque por telefone eu já fui explicando para o policial, aí chegou na casa, nós já vimos que ele pulou o canteiro e sumiu. Aí estava a bicicleta dele ao lado daquela casinha que eles sempre guardam materiais de construção.

Defesa:
O senhor acompanhou o seu filho na delegacia?

Marcos:
Acompanhei, só que não o depoimento dele, né? Só levei ele até a delegacia, por que ele foi chamado, então ele contou o que aconteceu quando o rapaz assaltou ele.

Defesa:
O seu filho reconheceu ele na delegacia também?

Marcos:
Reconheceu!

Defesa:
Tinha quantas pessoas juntos lá com o Daniel? Ou só tinha o Daniel?

Marcos:
Na delegacia?

Defesa:
É, para reconhecer, só estava o Daniel?

Marcos:
Não, aí eu não vi, por que entrou só o meu filho lá na delegacia. Eu não entrei. Eu só trouxe o meu filho na delegacia, eles levaram o meu filho para fazer o reconhecimento.

Defesa:
O seu filho comentou se tinha mais gente lá, ou só tinha o Daniel para ele reconhecer?

Marcos:
Não comentou comigo.

Defesa:
O celular foi encontrado, foi devolvido?

Marcos:
Não, o celular, não! Só foi encontrada a capinha do celular, que ele reconheceu, por que eles encontraram a capinha na mesma hora que eles pegaram, alguém comentou que estava no bolso do Daniel. Quando o policial deu voz de prisão, que ele deitou, aí colocou a mão no bolso dele, e a capinha já estava no bolso dele. [...]”

Por sua vez, o réu, DANIEL SANTOS DA SILVA, quando questionado em juízo, alegou o seguinte:

“[...]
Juiz:
Sobre esses fatos aqui, o que foi que aconteceu no dia?

Daniel:
Sobre isso aí, é igual eu falei no início, no começo lá, eu volto a falar, sobre isso aí eu não tenho nada a ver, a capinha sim, estava comigo, igual eu falei lá para o policial civil, a militar, e a questão de eu falar que tinha sido eu é que eles estavam me batendo, entendeu? Eu não ia ficar apanhando, por isso eu falei que tinha sido eu, mas em questão nenhuma fui eu. Com a capinha eu estava sim, eu afirmo as palavras, não volto atrás, só que a questão de eu ter roubado, não fui eu!

Juiz:
Mas o senhor chegou a dizer isso lá na polícia, que foi o senhor?

Daniel:
É, a polícia estava me batendo, eu não ia, começaram a me bater lá, eu não ia ficar apanhando à toa, né senhor?

Juiz:
E como é que essa capinha foi parar na sua mão?

Daniel:
É o seguinte, nós estávamos lá em baixo, o piá chegou lá com o celular, aí o piá comprou o celular e foi jogar a capinha fora. Eu falei: "não, mano, deixa comigo, então!". Só que em nenhum momento eu tenho algo a ver com isso aí, entendeu?

Juiz:
E quem é esse rapaz?

Daniel:
Cara, eu não tenho conhecimento dele não, o nome dele eu não sei, não!

Juiz:
Então, resumindo, não foi o senhor que roubou esse aparelho, um rapaz chegou lá e foi se desfazer da capinha, e o senhor pegou a capinha?

Daniel:
Isso!

[...]

Ministério Público:
Isso tudo foi à noite, que o rapaz falou com o senhor?

Daniel:
Foi!

Ministério Público:
Já passava da meia noite?

Daniel:
Já!

Ministério Público:
Mas o senhor não conhece ele?

Daniel:
Não, não tenho conhecimento, não!

Ministério Público:
E ele te abordou nesse horário, na rua, ali?

Daniel:
Eu tinha visto ele pouco tempo só.

Ministério Público:
E o senhor estava fazendo o que naquela noite?

Daniel:
Nós estávamos bebendo lá na casa dos meninos, e daí eu ia para casa naquela hora, já.

Ministério Público:
O senhor estava indo para casa, ele te abordou e ofereceu a capinha, é isso?

Daniel:
Isso!

Ministério Público:
Nessa época o senhor trabalhava, aqui em Tapurah?

Daniel:
Trabalhava na serraria.

Ministério Público:
E o senhor estava bebendo?

Daniel:
Isso!

Ministério Público:
O senhor lembra que dia de semana que era?

Daniel:
Dia, mesmo, eu não lembro. O dia e a data eu não estou lembrado, não!

Ministério Público:
Não, se era final de semana, dia se semana, o senhor lembra disso aí?

Daniel:
Se eu não estou enganado, era final de semana. Era em um sábado ou domingo, se eu não estou enganado.

Ministério Público:
E aí ele abordou o senhor na rua nesse horário que o senhor estava indo para casa?

Daniel:
Isso!

[...]

Defesa:
Senhor Daniel, na delegacia o senhor foi reconhecido pela vítima. Tinha mais alguém, o delegado ou o policial colocou você junto com mais alguém, um do lado do outro, ou foi só o senhor?

Daniel:
Só eu mesmo.

Defesa:
Não tinha mais ninguém lá, só eu e a polícia estava lá no dia. [...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou improcedente a pretensão acusatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “
uma vez que o reconhecimento do acusado é absolutamente nulo, porque realizado em total desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, deve ser proclamada a sua absolvição, ante a inexistência de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado
”.

Irresignada, a acusação interpôs o presente recurso postulando a reforma da sentença, e a consequente condenação do recorrido, por entender que “
não há que se falar em nulidade do reconhecimento realizado nos autos, uma vez que as disposições do artigo 226, do CPP, tratam-se de recomendações legais e não em exigências
”.

Afirma também que o reconhecimento do acusado não é a única prova constante nos autos, sobretudo considerando que o “
depoimento da vítima e das testemunhas são coesos a apontar a prática do crime de roubo pelo réu
”.

Assiste razão ao órgão ministerial.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 8/10), termo de reconhecimento de pessoa (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 20), termo de reconhecimento de objeto (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 21), termo de apreensão (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 27), auto de avaliação indireta (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 43), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.º 154064205 – pág. 46), bem como pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

Igualmente, a autoria delitiva é inconteste.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, ainda que as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal não tenham sido rigorosamente observadas quando do reconhecimento pessoal do acusado, o édito condenatório poderá ser proferido sempre que as demais provas produzidas na fase instrutória se mostrarem coesas e suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.

No caso dos autos, o acusado foi capturado logo após o fato delituoso portando parte da
res furtiva
(capa de proteção do aparelho celular).

Em juízo, o apelado negou a autoria delitiva de forma genérica, asseverando que confessou a prática do delito à autoridade policial apenas por que estava sendo agredido e forçado pelos policiais.

No entanto, impossível vislumbrar dos autos qualquer trecho do seu interrogatório policial que contenha a alegada confissão de culpa.

Na delegacia, EVERTON DOS SANTOS GOMES informou que estava andando pelo bairro São Cristóvão quando foi assaltado por um rapaz “
magro, estatura mediana, aparentava ter 28 anos de idade, trajava bermuda jeans, camiseta azul escuro e boné branco
” montado em uma bicicleta.

Essas características por ele descritas são semelhantes às apresentadas pelo acusado no momento da prisão em flagrante, e contribuíram sobremaneira para que seu pai e os policiais encontrassem o suspeito.

Essa versão dos fatos foi integralmente confirmada pelo seu genitor.

Em juízo, MARCOS ANTÔNIO SILVA GOMES apresentou um relato coerente e bastante detalhado a respeito da perseguição e captura de DANIEL SANTOS DA SILVA.

Disse que, logo após ser informado do assalto, saiu no encalço do acusado, avistando-o bem próximo ao local onde o delito foi cometido, momento em que o imputado viu o seu carro e correu em direção a uma casa em construção.

Esclareceu que, em razão do constante contato que mantinha com a guarnição policial, logo os milicianos se deslocaram até o local.

Após vasculharem toda a área, os policiais militares se depararam com o suspeito escondido dentro de um barraco de madeira utilizado como depósito de ferramentas e materiais destinados à referida obra.

Feita a abordagem, no momento da busca pessoal, os agentes policiais encontraram a “
capinha do celular
” que fora anteriormente subtraído da vítima no bolso da bermuda do acusado.

Cumpre assinalar ainda que o reconhecimento do réu se deu primeiramente na rua, quando a vítima e o seu pai saíram no seu encalço. Percebendo que estava sendo seguido, refugiou-se em uma construção, onde foi encontrado escondido no barraco de materiais, perto de onde estava a sua bicicleta, a mesma utilizada no assalto.

Depois, é fantasiosa a versão de que foi “um piá” quem roubou o celular, deixando-lhe a capa dele, encontrada pelos policiais em seu bolso.

Esses relatos foram detalhadamente corroborados pelos depoimentos prestados por ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO, o policial militar que realizou a prisão em flagrante e condução do acusado à delegacia.

Nunca é demais registrar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima - quando firme e coerente -, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando confirmada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Igualmente, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais possuem valor probante, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas colhidas.

A propósito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(Enunciado Orientativo nº 8 do TCCR/TJMT)

Assim, diante das provas examinadas, não restam dúvidas de que o recorrido foi efetivamente o autor do delito apurado nos presentes autos, não havendo que se falar em insuficiência do conjunto probatório.

À vista disso, condeno DANIEL SANTOS DA SILVA pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal.

Passo agora à dosimetria da pena.

O
art. 157,
caput
, do Código Penal
, estabelece:

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, mantenho a pena base no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão -, por não vislumbrar qualquer circunstância judicial passível de negativação.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e/ou de diminuição, torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no artigo 44, I, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Estabeleço o regime aberto como modalidade inicial de cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto pela acusação para condenar DANIEL SANTOS DA SILVA à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023